Tribunal: STF
Processo: Rcl 52469
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Distrito Federal — SEBRAE/DF — contra acórdão proferido Pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 0000975-67.2018.5.10.0008, que teria afrontado a autoridade e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324/DF e no enunciado da Súmula Vinculante nº 10. 



    Narra-se que,



    “[n]a citada ação trabalhista, a parte autora (ANA PAULA MARQUES SOUZA) pleiteia o pagamento de diversas verbas trabalhistas, bem como o reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com a ora Requerente, sob o fundamento de suposta ilicitude de contratação pelo SEBRAE/DF e, por consequência, ilícito na terceirização de ‘atividade-fim’ e suposta ‘pejotização’.



    Na realidade, o SEBRAE/DF firmou contrato de prestação de serviços com diversas sociedades empresárias, dentre estas empresa da qual a Autora da ação trabalhista era titular.” 



    Frisa que a



    “contratação se deu no âmbito do PROGRAMA NEGÓCIO A NEGÓCIO e ocorreu por meio de procedimento licitatório de credenciamento, obedecendo integralmente a toda a legislação aplicável.”



    Prossegue discorrendo que 



    “a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região reconheceu o vínculo de emprego entre o autor da ação trabalhista e o SEBRAE/DF, bem como deferiu a condenação da Reclamada ao pagamento das verbas pleiteadas pela Autora da ação trabalhista, ao argumento de que a prestação de serviços era típica atividade fim do SEBRAE/DF.”



    Relata, ainda, que, no âmbito do TST, foi negado provimento agravo de instrumento em recurso de revista com fundamento no art. 896, §1º-A, CLT, afirmando que tal decisão teria por “OBJETIVO  ´DRIBLAR’ A DECISÃO VINCULANTE DO SUPREMO PROFERIDA NO JULGAMENTO DO TEMA 725 DE REPERCUSSÃO GERAL.”.



    Defende que



    “o fundamento para as decisões contrárias ao SEBRAE/DF e para o reconhecimento do vínculo empregatício foi justamente a suposta ilicitude na contratação das empresas, pois o objeto do pacto constituiria atividade-fim do SEBRAE/DF”



    Assevera que o paradigma invocado é cristalino no sentido da “ não existência de vínculo de emprego entre o tomador do serviço e a empregada da empresa interposta.”



    Discorre, ainda, que



    “esse E. STF também decidiu pela insubsistência do entendimento esposado na súmula 331, do TST, além de expressamente consignar que ‘É aplicável às relações jurídicas preexistentes à Lei n.º 13.429, de 31 de março de 2017, a responsabilidade subsidiária da pessoa jurídica contratante pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela empresa prestadora de serviços, bem como a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias devidas por esta (art. 31 da Lei n.º 8.212/93), mercê da necessidade de evitar o vácuo normativo resultante da insubsistência da Súmula n.º 331 do TST’ 



    37. Excelências, é justamente o caso dos autos, pois parte do período indicado pela autora da ação trabalhista é anterior à vigência da ‘reforma trabalhista’ - Lei 13.429/2017. Entretanto, repisa-se, o SEBRAE foi o único ente incluído no polo passivo. Não foi condenado como responsável subsidiário, mas, outrossim, como responsável principal e único pelas verbas trabalhistas – já que reconhecido o vínculo de emprego diretamente com o tomador do serviço”.



    Entende que a autoridade reclamada, ao aplicar a Súmula 331 do TST em detrimento da tese firmana no Tema 725 da repercussão geral, acabou por violar a Súmula Vinculante nº 10 do STF. 



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos do ato impugnado e, ao final, que seja julgada procedente a reclamação constitucional para cassar a decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema 725 da Repercussão Geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Esse entendimento foi mantido pelo Plenário do STF no julgamento do paradigma da controvérsia do Tema 739 da RG (ARE nº 791.932/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/3/19).



    Nesses precedentes, rechaçaram-se os argumentos concernentes à precarização da relação de trabalho ou à fragilização da representação sindical como decorrentes do fenômeno da terceirização do trabalho, destacando-se: i) a permanência da obrigatoriedade de a empresa prestadora de serviços respeitar os direitos mínimos consagrados aos trabalhadores; ii) a existência da responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços na hipótese de descumprimento desses direitos pela empresa contratada e iii) a necessidade de o direito sindical e o direito do trabalho de se adequarem à transformação do sistema produtivo ao longo da história. 



    No ponto, destaco trecho do voto proferido pelo Ministro Roberto Barroso:



    “71. De fato, o sindicato surgiu como resposta a um ’modo de ser’ do próprio sistema produtivo fordista, que se caracterizava pela fábrica concentrada. Entretanto, disso não pode resultar na impossibilidade de alteração da realidade regulada. Não é porque o direito do trabalho foi gerado ou funciona melhor para empregados que produzam concentradamente em um mesmo local que se vedará a possibilidade de desconcentração da produção, se esta for uma medida salutar para o gerenciamento do negócio e essencial para a competitividade em um mundo globalizado.”



    Por fim, registro que, em julgamento virtual encerrado em 22/9/20, o Plenário do STF apreciou o paradigma da controvérsia do Tema 383 da Repercussão Geral (RE nº 635.546/MG, ata publicada no DJe de 5/10/20), ratificando entendimento que vai ao encontro dos precedentes do STF mencionados acima e recusando o entendimento de isonomia salarial entre empregados da tomadora de serviços e empregados da prestadora de serviços, em razão da licitude da terceirização de atividade-fim de empresas.



    O Min. Roberto Barroso, Relator da ADPF nº 324, fez constar a seguinte tese no acórdão do julgado: 



    ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’ (Tribunal Pleno, DJe de 6/9/19).



    Transcrevo, também, as teses firmadas nos Temas nºs 725 e 383 da sistemática da repercussão geral:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (Tema 725 RG)



    “A equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio da livre iniciativa, por se tratarem de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas.” (Tema 383 RG)



    Compulsados os autos, identifico que a condenação imposta pela Justiça do Trabalho fundamenta-se na ilicitude da terceirização de atividade-fim, com fundamento na Súmula nº 331/TST. O acórdão está assim fundamentado, na parte de interesse:



    “Admitida a prestação dos serviços sob forma diversa da relação de emprego, pertence ao reclamado o ônus da prova desse fato impeditivo (CLT, art. 818 e CPC, art. 373, II do CPC). 



    A autora acostou o contrato de prestação de serviços firmado com o réu (págs. 66/90), para exercer a atividade de agente de orientação empresarial. 



    Os relatórios de atendimentos de fls. 97/109, estão impressos no papel timbrado do SEBRAE e dão conta de que a prestação de serviços se deu por meio da APMS CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI, através da agente Ana Paula Marques Souza (reclamante). 



    A testemunha Michael Fontoura, cujo depoimento foi admitido como prova emprestada a pedido da autora, corrobora a alegação de que o processo seletivo visava a contratação de pessoa física com a necessidade de vinculação a uma pessoa jurídica após aprovação no processo seletivo (fls. 1293/1294). 



    A subordinação jurídica diretamente ao SEBRAE, a seu turno, fica clara a partir da conjugação da prova emprestada (fls. 1.253/1.255 e 1.292/1.294) e dos e-mails enviados pelo gestor do projeto, Sr. Paulo Sérgio, pois se constata que a ele cabia o comando e a organização de atribuições dos agentes, como se vê na mensagem de fls. 389/390, em que ele convoca reunião para apresentar locais de atuação dos agentes e tutores, avaliação de agentes, renovação de contrato e número de atendimentos. 



    Outros e-mails dão conta de convocações dos agentes por prepostos do reclamado para participação em capacitações oferecidas pelo réu (fls. 452/453), reuniões (fl. 446) e fixação de prazo fatal para entrega de relatórios e notas fiscais (fls. 382/383). 



    Desse contexto probatório, sobressai o estabelecimento inequívoco de um vínculo empregatício: por um lado, há clara subordinação jurídica da reclamante às determinações advindas do reclamado; por outro lado, a pessoalidade também fica evidente nas constantes convocações para reuniões e eventos, necessidade de apresentação posterior de atestado para ser anexado no relatório de tutoria acaso alguém precisasse se ausentar de reuniões (conforme consta do e-mail à fl. 368), bem como na realização de visitas pessoalmente pelo agente identificado no contrato e que era o responsável pelo atendimento, consoante relatado pela prova oral emprestada. 



    Portanto, uma vez que os serviços da reclamante eram prestados diretamente ao SEBRAE, mediante o comando e no desempenho da atividade-fim deste, verifica-se que a empresa intermediária, nesse caso, não passa de figura jurídica, irrelevante na prestação do trabalho da reclamante. 



    Sendo assim, a contratação pela via de empresa interposta, a fim de que a prestação de serviços fosse entabulada entre pessoas jurídicas, nada mais é do que um artifício para burlar a incidência da legislação trabalhista, o que configura a hipótese de fraude. 



    Em atenção ao princípio da primazia da realidade, concluo, assim, como a magistrada de origem que houve comprovação de relação de emprego, porquanto presente os elementos essenciais à sua configuração (art. 3.º da CLT) 



    Sobre o tema cito precedente desta Turma em caso idêntico envolvendo a reclamada: 



    TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE FIM. CONSEQUÊNCIA. DECLARAÇÃO DO VÍNCULO DE EMPREGO DIRETO COM O TOMADOR DOS SERVIÇOS. Os elementos dos autos comprovam que a reclamada terceirizou serviços da sua atividade fim. A consequência jurídica de tal ato é o reconhecimento de vínculo empregatício direto com o tomador de serviços, a teor do item I da Súmula 331 do TST. Recurso da reclamada conhecido e não provido. (RO 0000085-56.2017.5.10.0011, Relator Desembargador Mário Macedo Fernandes Caron, Publicado no DEJT em 12/06/2019)” (e-Doc. 15, p. 153-154).



    Verifica-se, portanto, desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal pela autoridade reclamada.



    Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte precedente da Primeira Turma do STF envolvendo o ora reclamante em situação similar à presente:



    “CONSTITUCIONAL TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO RECEBIDA COMO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AUSÊNCIA NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O acórdão recorrido, valendo-se do teor da Súmula 331, I, do TST, considerou ilegítima a terceirização dos serviços prestados pelo reclamante. 



    2. Ocorre, porém, que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’. 



    3. Assim como no julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, de minha relatoria), a conclusão adotada pelo acórdão reclamado fundou-se na Súmula 331/TST, acabando por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    4. Petição recebida como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. (Rcl nº 43065 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre de Moraes, DJe de 16/12/2020)



    Sobre o tema, ainda, a seguinte decisão monocrática: RCL 51.873/DF, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8.3.2022



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando ao TST que profira outra decisão em consonância com o entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADPF nº 324 e nos Temas 383, 725 e 739 da Repercussão Geral. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente